Tribunal: TJDFT
Processo: 0702581-71.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL OPOSTOS PELA DEFESA. MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NÃO ACOLHIMENTO. VÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PEDIDO DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Inviável a análise da ausência de omissão em sede de preliminar quando tem a Defesa interesse recursal e a matéria exige apreciação meritória. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do julgado, mas consubstanciam instrumento processual destinado ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos precisos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.
3. Havendo o acórdão embargado analisado com percuciência toda a matéria recursal, apresentando as justificativas para o acolhimento das teses levantadas pelo apelante, não há que se falar em omissão.
4. Para fins de prequestionamento, é suficiente a emissão de juízo de valor sobre as questões suscitadas, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.